Tribunal: TJDFT
Processo: 0726004-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). REITERAÇÃO DELITUOSA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado quando demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem assim a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública (art. 312, CPP).

2. A reincidência específica em crime doloso evidencia a periculosidade do agente e justifica a necessidade de sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

3. Ordem denegada.